Tribunal: TJDFT
Processo: 0742568-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742568-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE GOMES MARQUES AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA JOSÉ GOMES MARQUES contra decisão de ID 42245831, proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, que indeferiu a inversão do ônus da prova, ao sanear o processo. Afirma, em suma, que se trata de relação de consumo, em que a agravante não dispõe dos meios necessários para comprovar a funcionalidade do medidor de energia elétrica; que ajuizou a demanda em razão da existência de duas contas de energia que, juntas, ultrapassam o valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais); que existe risco ao resultado útil do processo, já que é imprescindível a inversão do ônus da prova para que a agravada comprove o mau funcionamento do equipamento de medição de energia. Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e determinada a inversão do ônus da prova. Ausente o recolhimento das custas, ante a concessão de gratuidade de justiça (ID 123739507, autos de origem). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, o juízo reconheceu a relação de consumo existente entre as partes, indeferiu a inversão do ônus da prova e, entendendo desnecessária a produção de outras provas, consignou que o pedido será julgado antecipadamente. O art. 6, VIII, do CDC dispõe que é direito básico do consumidor a “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência”. Consta dos autos ter sido supostamente constatado, por funcionários da agravada, irregularidades no medidor de energia elétrica, no período compreendido entre 1o/4/2021 até 17/1/2022, o que teria gerado débitos em nome da agravante. Não obstante, a inversão do ônus da prova não é automática, pois faz-se necessário o reconhecimento da hipossuficiência do consumidor no caso concreto e a verossimilhança de suas alegações. A finalidade da norma, portanto, é minorar a vulnerabilidade do consumidor, para que haja equilíbrio entre as partes, no processo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SEGURADORA. CEB. I - Os danos foram originariamente causados a consumidor de serviços prestados pela agravada-ré, portanto, na ação de ressarcimento, a Seguradora-agravante sub-roga-se nos direitos do segurado, aplicando-se as disposições do CDC. Arts. 349 e 786 ambos do CC. II - A inversão do ônus da prova não é automática, e não está configurada na demanda a dificuldade intransponível por parte da Seguradora-agravante para a comprovação da falha na prestação de serviços da agravada-ré. Mantida a r. decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova. Art. 6o, inc. VIII, do CDC e art. 373, § 1o, do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07370652120208070000 DF 0737065-21.2020.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/11/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/11/2020 . Grifo nosso. No decorrer do processo, a agravada informou a constatação de irregularidade no medidor de energia elétrica da agravante e juntou os documentos pertinentes; assim, não se observa, prima facie, dificuldade da agravante na produção de prova de eventual irregularidade no procedimento da empresa de energia elétrica, sequer da necessidade de produção de outras provas. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. À parte agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora